Tribunal: TJES
Processo: 5002300-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002300-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
ROSILENE FERNANDES GARCIA

RELATOR(A): DES
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ALUNO QUE RESPONDE PAD AINDA NÃO CONCLUÍDO OBTEREM GRADUAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - LIMINAR QUE ESGOTA O MÉRITO DA AÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MEDIDA REVERSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O principal fundamento para a concessão da antecipação de tutela se deu da
inércia do réu
, ora agravante que , embora intimado, para se manifestar, de forma contextualizada, se a Portaria 769-R (Norma de Planejamento e Conduta de Ensino – NPCE) sofreu alterações para se ajustar à nova Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020 (que revogou os incisos IV e V do Art. 36 da LC nº 911/2019, os quais vedavam a promoções caso o candidato estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice),
manteve-se silente.

2.
No que tange a tese referente

ao Art. 108 da Portaria nº 769-R(Norma de Planejamento e Conduta de Ensino NPCE) da PMES não foi apreciada pelo magistrado
a quo,
de modo que sua análise neste recurso caracterizaria flagrante supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3
. No tocante

a argumento sobre a impossibilidade de concessão de liminar que esgote o objeto da demanda, verifica-se que não obstante o Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 imponha vedação a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, tal imposição não é absoluta, sendo relativizada nas hipóteses em que a medida seja reversível, como na presente caso pois, como bem fundamentado pelo magistrado, "
o provimento jurisdicional seria provisório e facilmente reversível, caso surjam elementos desfavoráveis ao direito invocado pela autora, ou seja, deferindo-se o pleito antecipatório, mas sobrevindo fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da demandante, a tutela poderá ser revogada sem maiores repercussões jurídicas".

4.
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, agravo interno prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002300-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
ROSILENE FERNANDES GARCIA
Advogado do(a) AGRAVADO:
KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face de decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Linhares/ES
, que, nos autos do processo nº 5000186-43.2023.8.08.0030, concedeu a tutela de urgência pleiteada por
ROSILENE FERNANDES GARCIA

a fim de conceder "
à autora a promoção à graduação de Soldado Combatente PMES, devendo o réu dar cumprimento a esta decisão no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada, inicialmente, ao valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo da apuração de ato de improbidade administrativa"
.

Em suas razões, sustenta o agravante que "
a agravada não concluiu o Disciplina Conduta Profissional, em razão das pendencias disciplinares, sendo as alegações apresentadas infundadas afim de seja concedida em sede de tutela de urgência, a promoção à graduação de Soldado PM ES, e no mérito a confirmação, sem no entanto, respeitar os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica
".

Alega que o Art. 108 da Portaria nº 769-R(Norma de Planejamento e Conduta de Ensino NPCE) da PMES, dispõe que os alunos dos cursos de formação que ao final do curso estiverem respondendo a Processo Administrativo Disciplinar aguardarão a solução da respectiva apuração, que é o caso dos autos.

Afirma também que é vedado a concessão de liminar que esgote o objeto da demanda.

Assim, requer "
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, objetivando o deferimento da pretensão recursal para que se suspenda imediatamente os efeitos da liminar concedida, até o julgamento final do recurso pois não restaram preenchidos os requisitos de fumus boni iuris e o periculum in mora no caso dos autos que autorizariam o deferimento da tutela de urgência
".

Na decisão combatida, assim fundamentou o magistrado:

[...] No caso em tela, vejo que foram basicamente dois óbices invocados pelo réu que impediriam a concessão da tutela de urgência para a promoção à graduação de Soldado Combatente PMES da autora.

O primeiro diz respeito à vedação a concessão da liminar nos termos pretendidos pela demandante, sendo que o réu indica a previsão do artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437 de 1992: “
Art. 1º [...] § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Porém, no presente caso, a medida requerida não esvazia o objeto desta ação, posto que o provimento jurisdicional seria provisório e facilmente reversível, caso surjam elementos desfavoráveis ao direito invocado pela autora, ou seja, deferindo-se o pleito antecipatório, mas sobrevindo fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da demandante, a tutela poderá ser revogada sem maiores repercussões jurídicas.

O segundo impedimento alegado pelo ente público é no sentido de que
“
há expressamente previsto
no art. 108 da Portaria n.º 769-R (Norma de Planejamento e Conduta de Ensino – NPCE) da PMES óbice ao deferimento da formatura do Aluno Soldado em Soldado Combatente. Veja: Art. 108. Os alunos dos cursos de formação que ao final do curso estiverem respondendo a Processo Administrativo Disciplinar aguardarão a solução da respectiva apuração”.

Nesse ponto, vejo que o réu deixou de se manifestar sobre o cerne da petição inicial.

A parte autora alegou, com razão, que o ato normativo materializado na Portaria 769-R (Norma de Planejamento e Conduta de Ensino – NPCE) não pode constituir uma inovação da lei que visa regulamentar.

E no caso, este juízo já havia especificado tal controvérsia na decisão/despacho id 20651140 a fim de que o réu se manifestasse, de forma contextualizada, com o fundamento da demanda, de forma que se a referida portaria não sofreu alterações para se ajustar à nova Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020 (que revogou o inciso IV e V do art. 36 da LC nº 911/2019, os quais vedavam a promoções caso o candidato estivesse submetido, dentre outros, a Processo Administrativo Disciplinar ou
sub judice
), entendo que resta evidenciado a probabilidade do direito da parte autora, pois a demandante está submetida a processo administrativo disciplinar que ainda não teve um desfecho junto ao órgão processante, mesmo devidamente aprovada no CFSD, sem pendência acadêmica, e diante dos requisitos permitidos previstos nas leis supracitadas.

Em outro sentido, a urgência alegada está fundamentada os prejuízos que a autora tem suportado, pois ela permanece como aluna nas dependências da administração militar sem qualquer função, apenas aguardando solução dos seus processos,
e, ainda, recebendo uma remuneração inferior a que tem direito.

Entendo, portanto, que estão integralmente configurados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela antecipada requerida.

1. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
D
EFIRO
a tutela de urgência
tal como requerida, a fim de conceder à demandante a promoção à graduação de Soldado Combatente PMES da requerente, devendo o réu dar cumprimento a esta decisão no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada, inicialmente, ao valor de R$ 30.000,00, sem prejuízo da apuração de ato de improbidade administrativa.

Visualiza-se que o cerne da questão debatida no processo originário é sobre a possibilidade dos alunos que respondem a procedimentos administrativos disciplinares ainda não concluídos, obterem a graduação à Soldado Combatente da Polícia Militar do ES.

Conforme se observa na decisão impugnada, o principal fundamento para a concessão da antecipação de tutela se deu da
inércia do réu
, ora agravante que, embora intimado, para se manifestar, de forma contextualizada, sobre se a Portaria
769-R
(Norma de Planejamento e Conduta de Ensino – NPCE)
que sofreu alterações
para se ajustar à nova
Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020 (que revogou os incisos IV e V do Art. 36 da LC nº 911/2019, os quais vedavam a promoções caso o candidato estivesse submetido, dentre outros, a
Processo Administrativo Disciplinar
ou
sub judice
),
manteve-se silente.

Ademais, verifica-se que a tese aqui alegada, referente
ao A
rt. 108 da Portaria nº 769-R(Norma de Planejamento e Conduta de Ensino NPCE) da PMES não foi apreciada pelo magistrado
a quo,
de modo que sua análise neste recurso caracterizaria flagrante supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, no tocante
a tese de impossibilidade de
concessão de liminar que esgote o objeto da demanda, verifica-se que n
ão obstante o Art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 imponha vedação a concessão de liminares contra o Poder Público que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, tal imposição não é absoluta, sendo relativizada nas hipóteses em que a medida seja reversível, como na presente caso pois, como bem fundamentado pelo magistrado, "
o provimento jurisdicional seria provisório e facilmente reversível, caso surjam elementos desfavoráveis ao direito invocado pela autora, ou seja, deferindo-se o pleito antecipatório, mas sobrevindo fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da demandante, a tutela poderá ser revogada sem maiores repercussões jurídicas".

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Com o julgamento do mérito do recurso, encontra-se
prejudicado
o agravo interno interposto (id. 4700253).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)